Tribunal: TJSP
Processo: 1003675-08.2024.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de cobrança. Prestação de serviços. Plano de saúde animal. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Contradição. Inexistência de conflito inconciliável entre as premissas e/ou conclusão do acórdão. Rejeição. Finalidade eminentemente infringente. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de cobrança. Prestação de serviços. Plano de saúde animal. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Contradição. Inexistência de conflito inconciliável entre as premissas e/ou conclusão do acórdão. Rejeição. Finalidade eminentemente infringente. Embargos rejeitados.